Tribunal: TJMT
Processo: 0019073-37.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 19073-37.2009.8.11.0041 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
EMBARGADA: LINA MENDES DOS REIS.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra decisão que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 7534458).
Assegura que a decisão embargada “acabou por incidir em erro material e contradição, pois se limitou a reconhecer a incompetência, determinando-se o processamento diretamente para turma recursal, sem o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, bem como a necessidade de prévia intimação do Município de Cuiabá, sob pena de afronta ao princípio que veda a decisão surpresa”.
Requer seja sanada a apontada contradição e erro material.
É o relatório.
A decisão embargada não destratou o artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que o exame da questão acerca da competência absoluta não está sujeita à prévia manifestação das partes: “Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, ‘Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.’.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 61732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2019).
Ademais, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, penso que a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
[...] Todavia, como já decidiu esta Corte em caso semelhante, ‘(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal’ (Apelação no 1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17). [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/SP, Nona Câmara de Direito Público, apelação 1001807-22.2018.8.26.0450, Décio Notarangeli, julgamento em 4 de julho de 2019).
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Transcorrido o prazo recursal, procedam-se à redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos termos da decisão (Id. 7534458).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator